Tribunal: TJMT
Processo: 0001288-59.2009.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001288-59.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARLISE BIZZI - CPF: 716.098.490-00 (APELANTE), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), YAN ROBSON DELGADO PEREIRA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, DO CTP) – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO LEGAL DA ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE – APELANTE QUE NÃO CONCORREU PARA A INFRAÇÃO PENAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RECURSO PROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovado que a apelante não concorreu para a infração penal, uma vez que o acidente de trânsito aconteceu por culpa exclusiva da vítima, necessário que sua absolvição esteja alicerçada no art. 386, IV do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Marlise Bizzi
foi absolvida por insuficiência de provas (art. 386, VII do CPP) em relação a autoria do crime de Homicídio culposo, previsto no art. 302 do CTB.

Inconformada quando ao fundamento da absolvição, a Defesa almeja que seja modificado. Para tanto, argumenta que ficou comprovado, nos autos, que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva da vítima, o que impõe que a sentença absolutória esteja alicerçada nos incisos III ou IV, do art. 386, do CPP (Id. 27407967).

As contrarrazões ministeriais são pelo
provimento
do apelo (Id. 27407970);
igualmente
, opinou a Procuradoria Geral de Justiça, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 34171454):

APELAÇÃO CRIMINAL – RÉ MARLISE BIZZI, ABSOLVIDA PELO ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 302, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA QUANTO A FUNDAMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO QUE BASEOU-SE NA FALTA DE PROVAS – POSSIBILIDADE - RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, DEVENDO O ÉDITO ABSOLUTÓRIO SER AMPARADO PELO ARTIGO 386, INCISO IV, DO CÓDIGO DE RITOS – PROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020